Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA. COMPRADOR. PERDA. ARRAS. DEVIDA.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se a culpa pelo desfazimento da avença entabulada entre as partes pode ser elidida em razão de fraude cometida por terceiros em face do promitente comprador, fundamentando o seu inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. Constatada a culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento da avença, incumbe a esse a perda do valor inicialmente pago a título de arras.
5. Eventual fraude praticada em desfavor do comprador não se insere no conceito jurídico de força maior, restrito aos casos de eventos naturais ou humanos que, embora possam ser previstos, são inevitáveis, além de não contarem com participação das partes afetadas, como guerras, revoluções e outros. Dessa forma, dada a evitabilidade da fraude cometida, para a qual, em certa medida, concorreu, não há como inserir tal fato no conceito legal de força maior.
6. O mero exercício do direito de ação, ausente demonstração de abuso do direito, não se enquadra em qualquer das hipóteses legalmente previstas para configuração de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393 e 418; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.